Tribunal: TJMT
Processo: 1012334-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012334-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANA TEIXEIRA VAZ - CPF: 886.396.061-53 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012334-28.2021.8.11.0003.

APELANTE:
ADRIANA TEIXEIRA VAZ.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO COMINATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A SUPOSTA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS – VEDAÇÃO DE CONHECIMENTO
EX OFFICIO
– SÚMULA 381 DO STJ–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É da parte autora o dever de individualizar, na petição inicial, as cláusulas abusivas, pois o pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC).

A Súmula no. 381 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012334-28.2021.8.11.0003.

APELANTE:
ADRIANA TEIXEIRA VAZ.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA TEIXEIRA VAZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Cominatória c/c Restituição de Valores Cobrados e Indenização por Danos Morais de no 1012334-28.2021.8.11.0003, movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 233189194).

Em suas razões de Id. 233189196, a parte apelante sustenta que o contrato firmado é abusivo, requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais quanto à condenação em dano material, com a restituição do valor na forma dobrada.

Contrarrazões no Id. 233189198, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente Ação Cominatória c/c Restituição de Valores Cobrados e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de que firmou empréstimo consignado com a parte requerida, sendo necessário o refinanciamento em diversas vezes, ante a ausência de pagamento, uma vez que o contrato está repleto de abusividade.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais tão somente para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização moral, ante ao bloqueio de 100% do salário da parte autora, diante da dívida contraída.

Insurge-se a apelante desta decisão, pleiteando a indenização material, ante a abusividade contratual, com a restituição dos valores na forma dobrada.

Pois bem.

A Súmula 381 do STJ impede ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas firmadas no contrato bancário. Vejamos:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas.”

Portanto, a parte autora tem o dever de indicar fundamentadamente os encargos que entende por ilegais, o que não restou demonstrado nos autos.

Neste seguimento
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DA MONITÓRIA NÃO APRESENTOU O TITULO E QUE A AÇÃO ESTÁ EMBASADA EM TÍTULO QUE NÃO POSSUI CERTEZA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTOS BASTANTE PARA SEU EMBASAMENTO– ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR ALEGAÇÕES GENÉRICAS – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade e pelas quais busca a reforma do decisum. A alegação de nulidade decorrente de carência de ação ao fundamento de que o título não possui certeza, liquidez e exigibilidade não prospera, tendo em vista que a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo necessária prova robusta, mas que demonstre a existência da obrigação e permita o juízo de probabilidade do direito do autor. Não é admissível revisão de cláusulas contratuais que a parte alega serem abusivas, porém, de forma genérica sem especificar em que estaria assentada a abusividade ou excesso praticado. Súmula n. 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”(TJ-MT - AC: 10021861220198110040, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TARIFAS CONTRATADOS – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 381 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. Afigura-se inviável o pedido genérico de revisão de cláusulas contratuais, posto que, consoante termos da Súmula n. 381 STJ: “É vedado ao julgador, conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010051-95.2022.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024).

Portanto, considerando a alegação genérica de abusividade contratual por parte da autora, a improcedência do pleito é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios fixados de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024